Tribunal: TJPA
Processo: 0809773-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809773-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL DE BRITO MOTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. DEFENSORIA PÚBLICA INERTE. GRAVE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. EVIDENTE PREJUÍZO CAUSADO AO PACIENTE. ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES À SENTENÇA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra ato do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu, que não reconheceu a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença que condenou o paciente a pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão. Sustenta a impetração que o réu, apesar de estar em liberdade, não foi intimado pessoalmente da sentença, tampouco teve defesa técnica efetiva, pois a Defensoria Pública permaneceu inerte. Nomeado defensor dativo apenas para alegações finais, não houve atuação em fase recursal. Requer-se, assim, o reconhecimento da nulidade e a devolução do prazo para recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do réu, assistido por defensor público que permaneceu inerte, compromete a validade da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação do defensor público não supre a necessidade de defesa efetiva, sobretudo quando constatada a sua inércia e a inexistência de manifestação em favor do réu, comprometendo a ampla defesa. Ainda que o réu esteja solto, a ausência de defesa técnica eficaz enseja nulidade absoluta, conforme previsão do art. 564, inciso IV, do CPP.
4. No caso concreto, a Defensoria Pública foi intimada da sentença, mas permaneceu inerte, sendo nomeado defensor dativo apenas para apresentação das alegações finais. Não houve atuação defensiva para interposição de recurso. A ausência de qualquer providência em favor do réu comprometeu de forma relevante o contraditório e a ampla defesa, ensejando a anulação dos atos processuais posteriores à sentença.
5. A jurisprudência do c. STJ reconhece que a mera formalidade da defesa técnica, desacompanhada de efetiva atuação, caracteriza ausência de defesa apta a ensejar nulidade: “Todo e qualquer réu, não importa a imputação, tem direito a efetiva defesa no processo penal (arts. 261 do CPP e 5º, inciso LV da Constituição). O desempenho
meramente formal
do defensor, em
postura
praticamente
contemplativa
, caracteriza a insanável ausência de defesa” [HC n. 16.559/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22.10.2002].
6. Incide, no ponto, à Súmula 523 do STF, segundo a qual “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, o que se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Habeas corpus
conhecido e concedido para anular os atos processuais posteriores à r. sentença condenatória, assegurando ao réu o direito de ser regularmente intimado e de constituir defesa técnica para eventual interposição de recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 261, 392, II, e 564, IV; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, HC 16.559/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22.10.2002.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para reconhecer a nulidade dos efeitos da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, com devolução do prazo processual, que figura como impetrante o i. advogado, Dr. Ruã Pablo de Araújo Chaves, impetrado em favor do nacional DANIEL DE BRITO MOTA, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, autos de origem de n° 0001463-92.2014.8.14.0107, sendo
representado pela Defensoria Pública que se manteve inerte ao ser intimada do ato judicial por intermédio do PJe.

Liminarmente pleiteou a expedição de contramandado para sustar a prisão cautelar, com a confirmação do pedido ao final.

Indeferido o pedido liminar (núm. 27048965), o impetrado prestou informações (núm. 27272263) e a d. Procuradoria de Justiça se pronunciou pela denegação da ordem (núm. 27639519).

É o relatório do necessário.

VOTO

Consta da impetração que o paciente foi condenado,
pela prática do crime de roubo majorado em associação criminosa (arts. 157, §2º, I e II c/c 288, ambos do CP),
a pena definitiva de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, insurgindo-se o impetrante contra a certidão de trânsito em julgado da sentença, sob a alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do réu e que houve inércia da Defensoria Pública, que não o defendeu corretamente.

A autoridade coatora manifestou-se no sentido da ausência de nulidade, por se tratar de réu solto, sustentando ser suficiente a intimação do Defensor Público constituído para recorrer da sentença, ainda que este tenha se mantido inerte ao longo do processo.

Em informações prestadas destaca-se o seguinte (núm. 27272263):

“Encaminhados os autos à DEFENSORIA PÚBLICA em 11/MARÇO/2024. Em 16/ABRIL/2024, certificado o decurso do prazo sem manifestação.

39. Em 09/AGOSTO/2024, proferido despacho com o seguinte teor: “Intime-se a Defensoria Pública para apresentação dos respectivos memorais, e em caso de nova inércia, proceda-se com a nomeação de advogado dativo, seguindo a lista de advogados fornecido pela OAB/PA para apresentação dos memorais em favor dos réus no prazo de 5 dias”, ID. 122406147 - Pág. 1.

40. Certificado o decurso do prazo sem manifestação da DEFENSORIA PÚBLICA em 30/AGOSTO/2024.”

Inerte o defensor público constituído, o magistrado nomeou advogado dativo, que apresentou alegações finais. A inércia da Defensoria Pública foi atestada pelo próprio juízo
a quo
, que em ato coator (núm. 26871710) relatou:

“Da análise dos autos, percebe-se que o réu DANIEL DE BRITO MOTA respondeu ao processo em liberdade e foi assistido, em fases distintas, pela Defensoria Pública e por defensor dativo nomeado por este Juízo, sendo este último o responsável pela apresentação das alegações finais (id. 127946622), após a Defensoria Pública, devidamente intimada,
ter permanecido inerte
(id. id. 113451835 - Pág. 1 e 124700751 - Pág. 1).” (grifamos)

Em outro ponto, dispõe a decisão:

A determinação sentencial para intimação via Defensoria Pública para fins recursais visou, inclusive, a garantir a ampla defesa sem impor custos adicionais ao erário com novas nomeações apenas para a fase recursal

Pois bem.

Em que pese a obediência à literalidade do art. 392, inciso II, do CPP, há que se considerar que a garantia da ampla defesa é o que de mais sagrado possui o processo penal. Por esta razão, não há dúvidas de que este princípio, quando em conflito com eventual economia de custos ao erário, prevalece integralmente,
data venia
.

Não deixo de visualizar que, de fato, o paciente esteve a todo tempo assistido tecnicamente e houve intimação de seu defensor. No entanto, a presença da defesa técnica nos autos constituiu tão somente mera formalidade, pois em momento algum houve ação do defensor em benefício do paciente. Em verdade, sequer ocorreu manifestação da Defensoria Pública, fato que ensejou a nomeação de advogado dativo pelo juízo.

Logo, forçoso reconhecer a pulsante deficiência da defesa técnica, pois ao paciente não foi oportunizado o exercício da ampla defesa, e diante da contínua inércia da Defensoria Pública deixou de ser cientificado dos atos processuais que lhe cabiam, como também de ser intimado para que constituísse novo advogado ou tomasse outras providências em relação a sua defesa.

É flagrante a ocorrência de grave prejuízo à defesa do réu/paciente, pois nada fora arguido nem pormenorizado em seu favor. Posiciona-se o c. STJ sobre o assunto:

“Todo e qualquer réu, não importa a imputação, tem direito a efetiva defesa no processo penal (arts. 261 do CPP e 5º, inciso LV da Carta Magna). O desempenho meramente formal do defensor, em postura praticamente contemplativa, caracteriza a insanável ausência de defesa (Precedentes do Pretório Excelso e desta Corte). Habeas Corpus concedido.”

(HC n. 16.559/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/10/2002, DJ de 18/11/2002, p. 243.)

Neste contexto,
data vênia,
cabe destacar o que dispõe a súmula 523, do STF, eis que "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

Os autos em tudo revelam a imprescindibilidade da intimação do paciente para que, ao menos, lhe fosse oportunizada qualquer providência quanto ao seu direito de defesa.

A anulação de todos os atos praticados após a r. sentença condenatória é medida que se impõe, devendo ser oportunizado ao paciente o direito de recorrer da decisão, se assim desejar, tudo em nome da atenta observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Por fim
, data máxima vênia
, não pode o Poder Judiciário relativizar a finalidade social do processo penal em detrimento da aplicação da lei com fim em si mesma, pois o direito torna-se ineficaz se não for aplicado em conformidade com as minúcias de cada caso.

Á vista do exposto, por reconhecer grave violação ao direito de defesa do paciente, conheço e concedo a ordem para anular todos os atos posteriores à r. sentença condenatória, devendo o juízo
a quo
determinar as providências necessárias para o regular prosseguimento do feito.

Expeça-se o contramandado de prisão.

É o voto.

Belém, 12/08/2025